Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-36.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002159-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LENIL DE SOUZA E SILVA - CPF: 229.837.161-04 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002159-36.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
LENIL DE SOUZA E SILVA
.

Embargado:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, para determinar a restituição em dobro de valores indevidamente descontados. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão deveria reconhecer a devolução de todos os valores indevidamente debitados no holerite da autora até a suspensão completa dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém obscuridade capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que, de forma clara, limitou a condenação à restituição apenas dos valores devidamente comprovados, em observância à vedação à sentença ilíquida no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

A alegação de que o pedido foi certo e com critérios objetivos não se sustenta, pois a inicial não apresentou elementos suficientes que permitam liquidação por simples cálculo, o que caracteriza genericidade.

A nulidade do contrato, reconhecida no julgamento, não afasta a exigência de demonstração concreta dos valores indevidamente descontados, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, parágrafo único, 46 e 48; CPC, arts. 1.022, 323 e 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJPR, 1ª Turma Recursal, RI nº 0006159-04.2023.8.16.0075, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Cível nº 71008624934, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Fabiana Zilles, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Lenil de Souza e Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, para determinar que o reclamado restitua, em dobro, os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.636,00 (mil seiscentos e trinta e seis reais).

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissão e contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão precisa consignar que devem ser devolvidos todos os valores debitados indevidamente no holerite da autora, até a suspensão total dos descontos pelo banco reclamado.

Defende a existência de premissa equivocada, ao considerar que teria havido pedido genérico de condenação em danos materiais, quando, na verdade, a petição inicial formulou pedido certo e determinado, com critérios objetivos definidos, visando à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Invoca o Enunciado 32 do FONAJEF, segundo o qual "
a decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95
". Argumenta que não há genericidade no pedido, mas sim liquidez diferida, com parâmetros fixados desde a inicial.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões,
o embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
O magistrado sentenciante homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais,
a serem restituídos na forma simples, no valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais)
.

(...)
A decisão monocrática merece reforma, a fim de condenar o banco reclamado a restituir à reclamante,
em dobro
, os valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(...) Por outra perspectiva, insta ressaltar que o art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 estabelece que “
não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
”,
o que obsta a condenação em danos materiais de forma genérica, considerando que os descontos indevidos devem ser devidamente comprovados
, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Insta salientar que a vedação à sentença ilíquida, no âmbito dos Juizados Especiais, é expressa e não comporta exceções, sendo imprescindível a comprovação dos valores efetivamente descontados para viabilizar a condenação.

O Enunciado 32 do FONAJEF, invocado pela embargante, não se aplica ao caso, pois não foram fixados, na inicial, parâmetros suficientes que permitam a liquidação por simples cálculo,
sem necessidade de instrução probatória adicional
, além de referir-se aos Juizados Especiais
Federais
.

A mera menção de que os valores seriam "
todos os descontados indevidamente
" não configura critério objetivo capaz de possibilitar a liquidação, especialmente na ausência de prova dos alegados descontos ou de planilha discriminada com os respectivos valores.

Destaca-se que, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, englobando todos os valores requeridos a título de danos materiais. Desse modo,
os descontos indevidos ocorridos antes do ajuizamento da ação deveriam integrar o valor da causa e estar devidamente comprovados nos autos, o que não se verifica
, salvo quanto ao montante já reconhecido na condenação.

Quanto à alegação de que o acórdão reconheceu a possibilidade de inclusão dos descontos realizados no curso do processo (art. 323 do CPC), mas teria limitado temporalmente a condenação, não há contradição.
O acórdão foi claro ao admitir a consideração de descontos posteriores ao ajuizamento,

desde que comprovados, o que não ocorreu
.

Ademais, no que se refere à alegação de que a declaração de nulidade contratual implicaria, necessariamente, a restituição integral dos valores descontados, também não se identificam vícios. A nulidade do contrato foi reconhecida, assim como o direito à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados,
condicionada, contudo, à respectiva comprovação, em observância ao art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, e ao art. 373, I, do CPC
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA ILÍQUIDA
.
IMPOSSIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEDAÇÃO DO ART. 38 DA LEI 9.099/95
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006159-04.2023.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 05.08.2024) (grifei)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E MESMO SEM AUTORIZAÇÃO, O MESMO FOI EFETIVADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA PARTE AUTORA
. DESCONTOS POSTERIORES. CONTEXTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A EFETIVA CONTRATAÇÃO E IGUALMENTE A QUITAÇÃO PARCIAL PELA EMPRESA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE ERRO SISTÊMICO APÓS O CANCELAMENTO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM, TODAVIA, EXPLICITADO A FIM DE EVITAR SENTENÇA ILÍQUIDA
. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00, MANTIDO. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJRS – Recurso Cível nº 71008624934, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-06-2019) (grifei)

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025